Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705860-93.2024.8.07.0012 RECORRENTE: BENEDITO FLAUSINO GONÇALVES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos que almejavam a anulação da contratação de empréstimo RMC, com a restituição em dobro dos valores cobrados e a condenação da instituição bancária ao pagamento de compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se cabível a antecipação de tutela do recurso; e (ii) se regular o contrato de cartão de crédito consignado pactuado pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, a parte autora/apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita. 4. O contrato entabulado entre as partes - cartão de crédito consignado - submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ. 5. As cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas de forma clara, regularmente destacada a autorização de descontos, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Não ficou comprovada a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de benefício previdenciário da parcela mínima da fatura. O montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação. 6. Nas faturas juntadas aos autos, há campos indicativos do valor total da dívida, do pagamento mínimo, do valor total e do pagamento efetuado na fatura anterior, estando tais informações dispostas de maneira a permitir um adequado esclarecimento ao consumidor quanto ao montante efetivamente pago, aos encargos incidentes e à natureza do produto contratado. 7. As faturas existentes nos autos apontam que houve a efetivação de pelo menos 31 (trinta e um) compras/saques com a utilização do limite do cartão de crédito entre 2017 e 2024, fato indicativo de que a parte autora possuía ciência da natureza do produto contratado e anuía com o seu modo de funcionamento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, 39, inciso I, 46, 52 e 54, §§3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que não foi assegurado ao consumidor a informação clara, a transparência e a vedação de práticas abusivas. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não merece prosseguir o especial quanto à apontada violação aos artigos 6o, inciso III, 39, inciso I, 46, 52 e 54, §§3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 75089297): (...) incontroverso que a parte apelante tinha ciência de que se tratava de contrato de cartão de crédito, pelo qual o Banco lhe disponibilizou determinado limite, que poderia ser livremente utilizado pelo consumidor, como de fato foi. (...) Dos instrumentos de contrato objetos da presente ação (IDs 72962382 a 72962388), verifica-se que as cláusulas foram redigidas em termos claros, regularmente destacado o termo de adesão a cartão de crédito consignado Banco BMG S. A. e autorização para desconto em folha de pagamento, consoante determinam os arts. 6o, III, 31, 54, §§ 3o e 4o, do CDC[4], não se confirmando a existência da abusividade alegada pela apelante, que aderiu ao contrato de cartão de crédito livremente, considerando que o assinou de forma livre e consciente. Pontua-se, por oportuno, que a existência de diferentes cédulas de crédito decorre do fato de terem sido realizadas mais de uma operação de saque pela parte apelante. Destaca-se, em especial, que no contrato em questão consta, de forma expressa, na cláusula referente às características do cartão de crédito consignado, a informação segundo a qual o desconto era feito no valor mínimo. Tal fato justifica o prolongamento da dívida, em decorrência da incidência dos juros correspondentes ao financiamento do remanescente da fatura, que, nos meses seguintes, registrou valor variável, pois foi descontado da folha de pagamento somente o valor mínimo da fatura. Destaca-se que, em todas as faturas, no campo "encargos" (ID 72962390), estão indicados o período e a taxa de juros cobrados. Evidente, portanto, que o montante corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação da dívida. Além disso, no contrato firmado entre as partes, há referência aos percentuais de juros mensais (3,36% – três vírgula trinta e seis por cento) e anuais (48,67% – quarenta e oito vírgula sessenta e sete por cento), que não podem ser considerados abusivos tão somente por destoarem da taxa média praticada no mercado, sendo necessária demonstração de sua abusividade à luz das peculiaridades da contratação, o que não ocorreu. Por oportuno, registre-se ainda que, nas aludidas faturas, há campos indicativos do “valor total da fatura”, do “pagamento mínimo” e do valor total e do pagamento efetuado na fatura anterior, informações dispostas de maneira a permitir um adequado esclarecimento ao consumidor quanto aos valores efetivamente pagos, aos encargos incidentes e à natureza do produto contratado. Ademais, conforme documentalmente comprovado nos autos, a parte apelante realizou ao menos 31 (trinta e um) operações de saques e/ou compras utilizando-se do cartão (ID 72962390), fato indicativo de que tinha ciência da natureza do produto contratado e de que anuía com o seu modo de funcionamento. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004